Tribunal: TJES
Processo: 5005118-20.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005118-20.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLENE XAVIER NASCIMENTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1.061/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
M.X.N.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, proposta em face de instituição financeira. A autora alegou falsidade de assinatura em contrato de empréstimo consignado e pleiteou a devolução dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se, diante da impugnação de autenticidade da assinatura, incumbia ao banco comprovar a validade do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema Repetitivo 1.061/STJ;
(ii) estabelecer se o suposto recebimento de valores em conta configura aceitação tácita do negócio jurídico;
(iii) determinar se a conduta do banco caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva; e
(iv) avaliar a ocorrência de dano moral e o cabimento da repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, deferida no processo e não impugnada pelo banco, obriga a instituição financeira a comprovar a autenticidade da assinatura questionada, conforme o art. 429, II, do CPC e a tese firmada no Tema 1.061/STJ. A ausência de requerimento de perícia grafotécnica implica presunção de veracidade da alegação de falsidade.

O simples crédito de valores em conta bancária não supre a ausência de manifestação de vontade, sendo insuficiente para validar negócio jurídico cuja assinatura é impugnada. O ajuizamento da ação, ao contrário, revela oposição expressa à contratação.

A negligência do banco em adotar medidas mínimas de verificação da identidade do contratante caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, uma vez que se trata de fortuito interno decorrente de fraude em operação bancária.

A inexistência do contrato impõe a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, em forma simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS (Corte Especial do STJ).

O dano moral é presumido (in re ipsa), diante da retenção indevida de verba alimentar e do transtorno causado pela fraude, devendo ser fixado no valor de R$ 5.000,00, em consonância com a jurisprudência do TJES.

Para evitar enriquecimento sem causa, o valor eventualmente creditado na conta da autora deve ser compensado com o montante total da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema Repetitivo 1.061/STJ.

O depósito de valores em conta não supre a ausência de consentimento válido nem configura aceitação tácita do negócio jurídico.

A negligência do banco na verificação da identidade do contratante configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ).

A restituição em dobro dos valores indevidos é devida quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva, nos termos do EREsp 1.413.542/RS.

O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 884; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 429, II e 487, I; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.061, Segunda Seção, j. 24.08.2021; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 5002686-04.2022.8.08.0035, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de a
pelação
c
ível
interposto por
MARLENE XAVIER NASCIMENTO
em face da r. sentença (id.
15432745
), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada pela apelante, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“(...) E, nesse ponto,
tenho que o réu cuidou de juntar o instrumento contratual assinado pela autora, acompanhado de seus documentos pessoais apresentados na contratação
(ids. 23948777 e 23948784),
deixando clara a ciência da contratante quanto à relação jurídica estabelecida
.
Logo, reputam-se válidos os descontos promovidos pelo réu, indicados no extrato de benefício previdenciário acostado no id. 23948785
, pois decorrentes do contrato assinado pela demandante.

Outrossim, o comprovante de TED juntado no id. 23948787 prova que a quantia emprestada foi creditada na conta da autora que, inclusive, apesar de negar o empréstimo, inclusive em audiência, manteve-se silente quanto à restituição do crédito, deixando entrever a intenção de não fazê-lo.

O que se vê, portanto, é que, conquanto a autora tenha negado a contratação do empréstimo com o réu, há elementos de prova suficientes a evidenciar a ocorrência do negócio jurídico de forma válida e eficaz.

Isso torna indiscutível a validade da relação jurídica estabelecida entre as partes
, mediante a aquiescência da consumidora, já que, tendo recebido o crédito, não o contestou e tampouco o devolveu ao depositante.

Portanto, carece de verossimilhança as alegações iniciais, pois está evidenciada, pela prova dos autos
, a anuência da autora com a operação de crédito levada a efeito, pelo que são legítimos os descontos das parcelas mensais no benefício previdenciário.

(...) Ante o exposto, revogo a tutela de urgência concedida no id. 22586492 e
julgo improcedentes os pedidos iniciais
, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Por fim, condeno a autora ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 85 §2º do CPC, considerando o trabalho do patrono do vencedor, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo de tramitação do feito.

Todavia, determino o sobrestamento da exigibilidade dos encargos de sucumbência, mercê da gratuidade da justiça deferida, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.” (grifo acrescido)

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia à validade de um contrato de empréstimo consignado, cuja assinatura é
expressamente negada
pela consumidora, e às consequências jurídicas decorrentes.

Analisando detidamente os autos, e com a devida vênia ao entendimento do d. Juízo
a quo
, entendo que a pretensão recursal merece prosperar.

1. Do
ô
nus da
p
rova e da
i
mpugnação de
a
ssinatura
(
e
rror in
j
udicando
)

O ponto nevrálgico da demanda reside na
atribuição do ônus probatório
diante da
impugnação de autenticidade da assinatura
. A relação jurídica em tela é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Corretamente, o juízo de primeiro grau
deferiu
a inversão do ônus da prova (id.
15432672
), decisão contra a qual o banco apelado
não se insurgiu
, tornando-a preclusa.

Todavia, a r. sentença incorreu em
error in judicando
ao não aplicar as consequências jurídicas que emanam dessa inversão, combinada com a regra específica de distribuição do ônus probatório em caso de arguição de falsidade.

A apelante, desde a inicial e de forma categórica em seu depoimento pessoal (id.
15432741
),
nega
a autenticidade da assinatura aposta no contrato (id.
15432661
). Por ocasião da audiência, a procuradora do Banco Pan questiona se a autora reconhece a assinatura posta no contrato (aprox.
1min e 20seg
) e se a consumidora recebeu algum valor em sua conta bancária (aprox.
1min e 50seg
):

Procuradora:

Dona Marlene, a Sra. reconhece essa assinatura como sua?

Apelante:

Não, essa assinatura não é minha.

Procuradora:

A Sra. reconhece que houve depósito em sua conta?

Apelante:

Não, não recebi nenhum valor.

Diante dessa impugnação, a legislação processual civil é taxativa ao atribuir o ônus da prova à parte que produziu e apresentou o documento em juízo. Dispõe o art. 429, II, do Código de Processo Civil:

Art. 429.
Incumbe o ônus da prova quando:

(...)
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.

A questão foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (
Tema 1.061
), que fixou a seguinte tese vinculante:

Tema Repetitivo 1061/STJ
:
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Assim, não se tratava de uma faculdade, mas de
um dever processual imposto à instituição financeira
de requerer e custear a produção da prova pericial grafotécnica, único meio hábil a dirimir a controvérsia sobre a autoria do signo.

O banco apelado, contudo, permaneceu inerte, deixando de se desincumbir do ônus que lhe competia. Sua inércia probatória conduz à presunção de veracidade da alegação da consumidora quanto à falsidade da assinatura.

2. Da invalidade da tese de "
a
ceitação
t
ácita
"

A fundamentação da sentença, que se ampara na suposta "aquiescência" da consumidora por ter recebido o valor via TED e não o ter devolvido, não se sustenta.

O consentimento, manifestado de forma livre e consciente, é elemento essencial para a validade dos negócios jurídicos. A ausência de manifestação de vontade não pode ser suprida pelo mero recebimento de um crédito em conta, especialmente em um contexto de fraude massificada, onde consumidores, muitas vezes hipervulneráveis, são surpreendidos com depósitos inesperados.

Ademais, o ajuizamento da presente ação é a mais clara e inequívoca manifestação de discordância e contestação ao negócio jurídico imposto. Exigir que a consumidora, antes de buscar a tutela jurisdicional, procedesse à devolução do valor seria impor-lhe um ônus não previsto em lei e ignorar sua alegação principal: a de que jamais anuiu com a transação.

A tese da aceitação tácita, neste caso, esvaziaria o próprio direito de ação e premiaria a conduta negligente do fornecedor.

3. Da falha na prestação do serviço e da responsabilidade objetiva

A conduta do banco apelado evidencia grave falha na prestação de seus serviços.

A instituição financeira não demonstrou ter adotado as cautelas mínimas para verificar a identidade da consumidora. Prova disso é a
inconsistência das informações
prestadas por seu preposto em audiência, que afirmou que o contrato
teria sido firmado presencialmente em Serra/ES
, quando o instrumento contratual (id.
15432661
) aponta como originador
um correspondente bancário sediado em Vitória/ES
(aprox. 2min e 45seg):

Procurador:

Sabe informar se existe agência física do Banco Pan aqui na Serra?

Preposto:

Dr., consta no site todas as agências físicas. Eu não sei te precisar se no momento tem alguma em funcionamento.

Procurador:

Você sabe informar como é feita a realização dos contratos?

Preposto:

O dela em específico foi feito de forma presencial.

Procurador:

Você sabe informar o local em que foi feito?

Preposto:
Apenas o município, Serra.

Conforme se verifica do contrato (id.
15432661
), a cédula de crédito foi originada por
Fabricio B da Silva ME
, inscrito no CNPJ sob o nº 15.353.841/0001-50, com endereço na Avenida Jeronimo Monteiro nº 1.000, sala 1.201, em Vitória/ES:

Portanto, ao contrário do que mencionou o preposto do banco em audiência, o contrato não foi realizado na cidade da consumidora (
Serra/ES
), mas em
Vitória/ES
, por um correspondente bancário terceirizado.

Essa negligência atrai a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, fundada na teoria do risco do empreendimento, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ:

Súmula 479/STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Não tendo o banco comprovado a validade da contratação –
sequer conseguindo apontar a localidade em que formalizado o suposto contrato
–, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica e, por conseguinte, do débito.

4. Da repetição do indébito e danos morais

Declarada a
inexistência do contrato
, os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante são manifestamente indevidos, ensejando o dever de restituição.

A
r
epetição do indébito
deve observar a tese firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento do
EREsp 1.413.542/RS
, que estabeleceu que a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC,
prescinde da demonstração de má-fé
(
elemento volitivo
), sendo cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. Houve, contudo, modulação de efeitos, de modo que tal entendimento
se aplica apenas aos pagamentos realizados após 30 de março de 2021
(data da publicação do acórdão).

Assim, os valores descontados
antes de 30/03/2021
deverão ser restituídos de forma simples, e os descontados a partir de tal data, em dobro, todos acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

O
dano moral
, por sua vez, é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do fato.

A privação de parte de
verba de natureza alimentar
(benefício previdenciário) para o pagamento de uma
dívida inexistente
, fruto de fraude decorrente da falha de segurança do serviço bancário, viola a dignidade da consumidora, gerando angústia e aflição que extrapolam o mero aborrecimento.

Somado a isso, aplica-se a teoria do
desvio produtivo
do consumidor, pois a apelante foi forçada a despender seu tempo e energia para solucionar um problema ao qual não deu causa.

Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter
pedagógico-punitivo
da medida, o valor de
R$5.000,00
(cinco mil reais) se afigura razoável e proporcional, em consonância com os precedentes deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos, a saber:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I . CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra Sentença que julgou procedente a Ação de Restituição C/C Indenização por Danos Morais ajuizada pelo consumidor, condenando o apelante e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A à restituição de R$ 998,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Trata-se de verificar se houve falha na prestação de serviços por parte das instituições financeiras decorrente de fraude bancária; e determinar a existência e o valor adequado de indenização por danos morais em razão da referida falha. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva em casos de fraude bancária, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
. 4. As instituições financeiras devem garantir a segurança das transações bancárias, respondendo pelos danos causados ao consumidor em razão de fraudes, conforme a Súmula 479 do STJ. 5 . O Banco do Brasil S/A não se desincumbiu de provar que adotou as medidas de segurança necessárias para evitar a fraude, nem comprovou que a transferência do abono salarial do autor foi legítima. 6. A subtração do valor da conta bancária do autor, pessoa de baixa condição econômica, configura falha na prestação de serviço que justifica a condenação em danos morais. 7 .
A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 é considerada adequada e proporcional, em consonância com precedentes do TJES em casos semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes em operações bancárias, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência consolidada do STJ. 2 . A falha na prestação de serviços financeiros que resulte em fraude bancária e prejuízo ao consumidor justifica a condenação em danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art . 373, I; STJ, Súmulas nº 297 e 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j . 24.08.2011; TJES, Apelação Cível nº 5002686-04.2022 .8.08.0035, Rel. Des . Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 02.02.2024 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00002305820208080029, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível) (grifo acrescido)

5. Da compensação de valores

Para evitar o enriquecimento sem causa da autora (art. 884, CC), o valor do empréstimo indevidamente creditado em sua conta deverá ser compensado com o montante total da condenação (repetição do indébito e danos morais).

6. Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar integralmente a r. sentença e, por conseguinte:

a) DECLARAR
a inexistência do contrato de empréstimo objeto da lide e dos débitos dele decorrentes;

b) CONDENAR
o banco apelado à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante, de forma simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores a essa data, com correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela SELIC, descontado o IPCA, desde a citação;

c) CONDENAR
o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora (SELIC) ao mês desde a citação;

d) AUTORIZAR
a compensação entre o valor creditado na conta da apelante e o montante total da condenação;

e) INVERTER
os ônus sucumbenciais e condenar o banco apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.